Tribunal: TJBA
Processo: 8007384-41.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007384-41.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: NIVALDO GAMA DA CONCEICAO JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO GAMA DA CONCEICAO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JACSON BOSCO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JACSON BOSCO DOS SANTOS, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA, CIRO SILVA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORAS JUSTIFICADAS. SUPORTE NA PROVA COLIGIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO INSUBSISTENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Cuida-se de RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO interpostos por NIVALDO GAMA DA CONCEIÇÃO JÚNIOR e RIVALDO GONÇALVES DA SILVA, com o fim de impugnar decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, por meio da qual foram pronunciados, em decorrência de acusação da prática do delito capitulado artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal.

II – Consta dos autos que: “
Em 17.07.2022, na madrugada, na comunidade rural de Banguê, distrito de Poções, nesta urbe, os ora denunciados, RIVALDO GONÇALVES DA SILVA e NIVALDO GAMA DA CONCEIÇÃO JUNIOR, em comunhão de desígnios, cada um na medida de sua culpabilidade, impelidos por motivo fútil e à traição, impossibilitando a defesa da vítima, ceifaram a vida de LUIZ FELIPE DE SOUZA ALVES, mediante múltiplos disparos de arma de fogo”.

III - Constata-se que a decisão impugnada integra fundamentos suficientes à pronúncia dos recorrentes sob acusação da prática do delito previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, sobretudo porque alinhada com os elementos coligidos, em cujo âmbito o MM Juiz implementou a verificação – nos limites permitidos pelo ordenamento jurídico – dos indícios necessários para submeter o caso ao Tribunal do Júri. Foram

observados os limites processuais característicos deste momento prelibatório, em cujo âmbito a formação do convencimento está relacionado à semiplenitude da prova, de maneira a afastar eventuais dúvidas sobre o provável protagonismo delituoso. Portanto, no caso, a certeza exigível neste momento, de que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria delitivas, emerge do conjunto probatório integrado aos autos.

IV - A decisão de pronúncia não é o campo para juízos de mérito, mas tão somente para exame da viabilidade da acusação, a fim de que a questão seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, ao qual a Constituição direcionou a competência para julgar a prática de delitos dolosos contra a vida.

V – S
omente se poderia admitir, neste momento processual, a tese articulada pelo recorrente, na hipótese de ter sido apresentado suporte probatório idôneo e inequívoco, que pudesse revelar que a qualificadora apontada seria
“
manifestamente improcedente ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (
STJ.

REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015), o que n
ão é o caso destes autos.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RSE. N.
8007384-41.2022.8.05.0146
– JUAZEIRO/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº
8007384-41.2022.8.05.0146
, da Comarca de Feira de Juazeiro/BA, sendo Recorrente NIVALDO GAMA DA CONCEIÇÃO JÚNIOR e RIVALDO GONÇALVES DA SILVA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Desembargador Eserval Rocha

Presidente
/Relator